Tribunal: TJSP
Processo: 1039213-67.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA PELO LOCATÁRIO. COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA POR MEIO DE AÇÃO MONITÓRIA. MULTA DEVIDA, COM REDUÇÃO.
1. Ação procedente em primeira instância.
2. Inconformismo do réu (locatário) contra o valor da multa rescisória imposta, acolhido em parte.
3. Contrato rescindido pelo inquilino 12 meses antes do termo final. Cláusula de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA PELO LOCATÁRIO. COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA POR MEIO DE AÇÃO MONITÓRIA. MULTA DEVIDA, COM REDUÇÃO.
1. Ação procedente em primeira instância.
2. Inconformismo do réu (locatário) contra o valor da multa rescisória imposta, acolhido em parte.
3. Contrato rescindido pelo inquilino 12 meses antes do termo final. Cláusula de obrigatoriedade do pagamento integral dos aluguéis até o final do período contratado. Valor excessivo da multa rescisória. Redução para o valor equivalente a 06 meses de aluguéis.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.